Tribunal: TJDFT
Processo: 0712179-63.2018.8.07.0020
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-09
Data de publicação: 2022-08-30

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ASSISTÊNCIA À SAÚDE. CONTRATO COLETIVO. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. REAJUSTE ETÁRIO. TEMA 1.016 DO STJ. ABUSIVIDADE. INOCORRÊNCIA. AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE SUPLEMENTAR. RESOLUÇÃO No. 63/2003. EQUILÍBRIO ECONÔMICO-ATUARIAL. MANUTENÇÃO.

1. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor (CDC) aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão (Súmula 608 do Superior Tribunal de Justiça).

2. A validade da cláusula de reajuste por faixa etária nos contratos coletivos de plano de saúde submete-se às seguintes teses fixadas pelo Tribunal da Cidadania (Tema 1.016): a) Aplicabilidade das teses firmadas no Tema 952/STJ aos planos coletivos, ressalvando-se, quanto às entidades de autogestão, a inaplicabilidade do CDC; e b) A melhor interpretação do enunciado normativo do art. 3°, II, da Resolução n. 63/2003, da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), é aquela que observa o sentido matemático da expressão 'variação acumulada', referente ao aumento real de preço verificado em cada intervalo, devendo-se aplicar, para sua apuração, a respectiva fórmula matemática, estando incorreta a simples soma aritmética de percentuais de reajuste ou o cálculo de média dos percentuais aplicados em todas as faixas etárias.

3. Os índices de reajuste são os definidos no pacto entre a operadora de plano de saúde e a empresa contratante, visando o equilíbrio econômico-atuarial, não incidindo, para tanto, as normas e as limitações impostas pela ANS para os contratos individuais.

4. A Resolução Normativa no 63/2003, da ANS, que define os limites para variação de preço por faixa etária nos planos privados de assistência de saúde contratados a partir de 1o de janeiro de 2004, prevê critérios para o percentual de variação em cada mudança de faixa etária, tais como: o valor fixado para a última faixa etária não poderá ser superior a seis vezes o valor da primeira faixa etária; e a variação acumulada entre a sétima e a décima faixas não poderá ser superior à variação acumulada entre a primeira e a sétima faixas.

5. Recurso provido.